Tribunal: CARF
Processo: 13049.000082/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13049.000082/2007-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
CAIO FLAVIO LOPES ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. HEPATOPATIA GRAVE.
A isenção relativa a hepatopatia grave se aplica somente a partir de 1o de
janeiro de 2005.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não alcançando, portanto, rendimentos outros além
dos expressos em seu texto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$6.572,79.
A notificação noticia a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.000082/2007-62
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000082/2007-62

Governo do Estado do RS, CNPJ 87934675/0001-96, no v1r R$17.847.62 e
R$24,78(IRRF),cfe. DIRF e Câmara de Vereadores de São Gabriel, CNPJ
89498232/0001-25, no vlr.R$31.740,66 (34.005,00 - 2.264,34), cfe. cópia do
Comprovante de Rendimentos apresentada pelo contribuinte. Não houve
comprovação da moléstia grave e nem sua condição de aposentado ou
pensionista.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 29/6/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
18/7/2007, às fls. 5/21 dos autos, na qual o contribuinte alegou que seria portador de moléstia
grave, requerendo o reconhecimento da isenção para os rendimentos tidos por omitidos.
Previamente ao julgamento, a autoridade julgadora promoveu a diligência de
fls.39/41. Em atendimento, o contribuinte apresentou documentos de fls. 51/57.
Considerando que a diligência não fora cumprida na forma devida (fl.61), os autos
retornaram à Unidade de origem para nova intimação ao contribuinte. Em atendimento, ele
apresentou comprovante de fl.67.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 71/81):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de hepatopatia grave
somente passaram a ser isentos do imposto de renda a partir de 1° de janeiro de 2005.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/5/2010 (fl. 89), a contribuinte, em
29/6/2010 (fl. 93), apresentou recurso voluntário, às fls. 93/115, de igual teor da impugnação
apresentada. Acrescenta que passou por cirurgia para transplante do fígado, do contrário a
doença redundaria em câncer.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo contribuinte, os quais ele alega
seriam isentos, por ser ele portador de moléstia grave, qual seja, Hepatite C e cirrose hepática.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
A isenção relativa a hepatopatia grave se aplica somente a partir de 1o de janeiro
de 2005, a teor da Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004. Como aqui se analisa o ano-
calendário 2003, os rendimentos auferidos não fazem jus à isenção por falta de previsão legal.
Destaco que o próprio contribuinte juntou aos autos notícia de jornal, que aponta o início do
benefício em 1/1/2005.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13049.000082/2007-62

Conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Não se aceitam,
portanto, isenções senão aquelas exata e restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando
técnicas interpretativas extensivas a situações não literalmente previstas.
Cabe acrescentar que, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os
requisitos legais (artigo 6}, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988).
Como apontado na decisão recorrida, os rendimentos da Câmara Municipal de
São Gabriel decorreram do exercício do cargo de vereador pelo contribuinte e, dessa feita,
nenhuma das duas condições para reconhecimento da isenção foi observada para esses
rendimentos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital